Tribunal: STF
Processo: AI 405435
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-08
Data de publicação: 2005-04-08

Ementa:
1. Entendimento pacífico desta Corte no julgamento da ADI 1.878/DF
quanto à constitucionalidade da Lei nº 9.528/97, que versa sobre a
aposentadoria de magistrados classistas da Justiça do Trabalho.
2.
Afastamento da alegada intempestividade das medidas provisórias que
deram origem à Lei nº 9.528/97, em razão de as reedições dos
referidos diplomas normativos terem sido realizadas no prazo
legal.
3. Inexistência de direito adquirido à aquisição de
aposentadoria sem o preenchimento dos requisitos necessários
previstos na Lei nº 6.903/81, antes de sua revogação pela Medida
Provisória nº 1.523/96.
4. Medida provisória que satisfaz os
requisitos de urgência e relevância para versar sobre matéria
relativa à aposentadoria de juízes classistas.
5. Agravo regimental
 improvido.